Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-53.2024.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular de conta em plataforma virtual, submetido a supostas ofensas e ameaças de terceiros. Abordagem condenatória (obrigação de fazer). Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.